Tribunal: STF
Processo: HC 264827
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, em virtude da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal e por estar caracterizada supressão de instância.



    2. A parte agravante postula a fixação de regime aberto.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade, considerada a ausência de impugnação específica dos fundamentos do ato atacado. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O CPC, aplicado subsidiariamente ao processo penal, exige que o recurso interno impugne especificadamente os fundamentos da decisão agravada (CPC, art. 1.021, § 1º, c/c CPP, art. 3º). 



    5. No caso, o agravante não atacou especificamente os fundamentos relativos à inadequação do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal e à caracterização de supressão de instância, o que inviabiliza o conhecimento do recurso.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno não conhecido.